Tribunal: TJSP
Processo: 1004108-65.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de imóvel – Improcedência – Cerceamento de produção de prova inocorrente – Evidência de consilium fraudis decorrente da relação de parentesco entre os adquirentes e os executados - Má-fé dos adquirentes demonstrada – Inteligência da Súmula no 375 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fraude à execução verificada – Recurso improvido – Maioria de votos.